Tribunal: STF
Processo: HC 189605
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691/STF. 3. Ausente manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula. 4. Pode Ministro do Supremo Tribunal Federal, monocraticamente, negar seguimento a habeas corpus quando incidida a Súmula 691, sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. 5. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral.